Tribunal: TJDFT
Processo: 0715299-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE FACA E ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
I – Presente prova da materialidade e indícios de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam que o paciente e o comparsa, portando faca e arma de fogo, subtraíram bens de seis vítimas no interior de ônibus coletivo, em horário que indica estarem se dirigindo para o labor diário.
II - A gravidade concreta da conduta demonstra a periculosidade do paciente e, de consequência, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, requisito previsto no art. 312 do CPP.
III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade ou para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
IV - Ordem denegada.